Tribunal: TJSP
Processo: 1038064-45.2018.8.26.0224
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
Embargos de declaração – Pretensão de reforma do acórdão – Alegação de omissão – Inocorrência – Embargos que pretendem a concessão de efeito infringente – Impossibilidade – Inexistência de qualquer vício do art. 1.022 do CPC que autorize o acolhimento da pretensão recursal – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019550
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1038064-45.2018.8.26.0224/50001, da Comarca de Guarulhos, em que é embargante
ESTADO DE SÃO PAULO, é embargada ISAURA AKEMI OGITA IACABO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PERCIVAL NOGUEIRA
(Presidente), LEONEL COSTA E BANDEIRA LINS.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
PERCIVAL NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1038064-45.2018.8.26.0224/50001 - Comarca de Guarulhos - Voto no 35.221 - bhs
2
Voto no 35.221
Embargos de Declaração no 1038064-45.2018.8.26.0224/50001
Comarca: Guarulhos
Embargante: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargada: ISAURA AKEMI OGITA IACABO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Pretensão de reforma do
acórdão Alegação de omissão Inocorrência Embargos que
pretendem a concessão de efeito infringente Impossibilidade
Inexistência de qualquer vício do art. 1.022 do CPC que autorize o
acolhimento da pretensão recursal Embargos rejeitados.
Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pela Fazenda
Pública do Estado de São Paulo, alegando obscuridade no v. Acórdão
resultante do julgamento realizado em 28.05.2020 (fls. 4/9), disponibilizado no
DJe de 08.06.2020 e publicado no primeiro dia útil subsequente (certidão de fls.
10) que, por maioria de votos, rejeitou os embargos de declaração opostos.
A Fazenda Pública embargante aduz haver obscuridade no v.
acórdão, que deixou de analisar o quanto decidido no Recurso Especial no
1.657.156/Tema 106 do STJ.
Aponta que para o fornecimento de medicamento, a exigência é a
de que haja comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e
circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, “da
imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da
ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo
SUS”.
Aduz que, no caso concreto, não foi comprovado que a paciente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1038064-45.2018.8.26.0224/50001 - Comarca de Guarulhos - Voto no 35.221 - bhs
3
utilizou todas as alternativas terapêuticas oferecidas pelo SUS, motivo pelo
qual não restou cumprida a exigência estabelecida pelo E. STJ.
É o relatório.
A pretensão da embargante não merece acolhida.
Dos autos é possível observar que todas as exigências contidas no
Recurso Especial no 1.657.156/Tema 106 do STJ para o fornecimento de
medicamentos não oferecidos pelo SUS foram cumpridas.
A própria embargante reconhece que o laudo médico de fls. 24
identifica terem sido empregadas as substâncias Interferon, Copaxone,
Tysabri e Tecfidera no tratamento médico da paciente.
E, apesar de a embargante alegar que não foram utilizadas as
substâncias
azatioprina,
betainterferona,
fingolimode,
teriflunomida,
fornecidas pelo SUS, para o tratamento da paciente, o E. STJ no julgamento
dos EDecl opostos no REsp no 1.657.156, que integra o acórdão proferido na
ocasião do julgamento do Tema 106 dos recursos repetitivos reconheceu que:
“2. Não cabe ao STJ definir os elementos constantes do laudo
médico a ser apresentado pela parte autora. Incumbe ao julgador
nas instâncias ordinárias, no caso concreto, verificar se as
informações constantes do laudo médico são suficientes à formação
de seu convencimento. 3. Da mesma forma, cabe ao julgador
avaliar, a partir dos elementos de prova juntados pelas partes, a
alegada ineficácia do medicamento fornecido pelo SUS decidindo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1038064-45.2018.8.26.0224/50001 - Comarca de Guarulhos - Voto no 35.221 - bhs
4
se, com a utilização do medicamento pedido, poderá haver ou não
uma melhoria na resposta terapêutica que justifique a concessão
do medicamento. (...) No entanto, não cabe ao Superior Tribunal
de Justiça, na fixação da tese repetitiva, "dirigir" a prova a ser
recebida pelos julgadores das instâncias ordinárias. O juiz ao
apreciar a exordial deverá analisar, caso a caso, se as informações
constantes do laudo apresentado pela pessoa que requer o
fornecimento do medicamento são suficientes para a formação do
seu convencimento quanto à imprescindibilidade do medicamento.
Na hipótese de entender que o laudo apresentado junto com a
exordial é insatisfatório, poderá solicitar, nos termos do caput do
art. 370 do CPC/2015, a produção de provas necessárias ao
julgamento do pedido. Quanto à questão da ineficácia de
medicamento já fornecido pelo SUS, é despropositada a pretensão
de querer que se fixe que esta ineficácia deve ser absoluta, ou seja,
que o medicamento do SUS não traz qualquer efeito terapêutico no
paciente. Isso porque algum efeito deve ele produzir, senão
inexplicável seria a permissão que tal medicamento fosse
comercializado ou mesmo produzido. Novamente, a alegação de
ineficácia do medicamento fornecido pelo SUS deverá ser
apreciada pelo julgador, que, a partir dos elementos de prova
apresentados pelas partes, decidirá se, com a utilização do
medicamento pedido, poderá haver ou não uma melhoria na
resposta terapêutica que justifique a concessão do medicamento”.
Soma-se a isso, ainda, a impossibilidade de o ente público
requerer a substituição dos medicamentos prescritos, à medida que a
responsabilidade na escolha do tratamento adequado ao paciente é única e
exclusiva do médico que o assiste.
Logo, munido da independência para a adoção do tratamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1038064-45.2018.8.26.0224/50001 - Comarca de Guarulhos - Voto no 35.221 - bhs
5
médico mais adequado, e, tendo como fundamento a ineficiência dos
fármacos disponibilizados pelo SUS e já utilizados pela paciente (Interferon,
Copaxone, Tysabri e Tecfidera), o médico optou pela mudança do tratamento,
mediante a utilização de nova substância.
Entendo, portanto, que a título de apresentar suposta omissão, a
embargante pretende, em verdade, a reforma do v. acórdão, para que a ação
seja julgada improcedente, o que não se admite na espécie.
Assim, se a embargante não concorda com o julgamento, deve
exercer a via recursal específica e cabível, mas não atribuir vícios que o v.
acórdão não possui.
Portanto, pelo exposto, meu voto rejeita os presentes
Embargos.
JOSÉ PERCIVAL ALBANO NOGUEIRA JÚNIOR
Relator
(assinatura eletrônica)